Tribunal: TJMT
Processo: 1029344-89.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029344-89.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES]

PARTES:

[
LUIZ RENATO ZAPPAROLI
- CPF:
947.552.568-87
(AGRAVANTE),
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA
- CPF:
054.936.281-98
(ADVOGADO),
JEAN CARLO PAISANI
- CPF:
003.822.769-06
(ADVOGADO),
WANDERVAL POLACHINI
- CPF:
695.259.009-91
(ADVOGADO),
ELIZABETH SCHLATTER
-
CPF
:
063.589.988-46
(AGRAV
ANTE
),
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), JEAN CARLO PAISANI - CPF: 003.822.769-06 (ADVOGADO), WANDERVAL POLACHINI - CPF: 695.259.009-91 (ADVOGADO), CARLOS SCHLATTER - CPF: 035.086.098-04 (AGRAVADO),
MARLI ALVES PINTO - CPF: 008.399.548-08 (ADVOGAD
A
)
,
ESTELA SCHLATTER - CPF:
303.911.888-95
(A
GRAVADA
)
, BR
Á
ULIO BATA SIMÕES - CPF: 316.921.288-50 (ADVOGADO), LUZ FELIPE DE TOLEDO PIERO
NI
- CPF:
290.415.998-35
(ADVOGADO),
MARCELO SHINTATE
- CPF:
29.479.778-88
(ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatad
os e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. RESERVA DE FRUTOS EM CONTA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ENTRE OS DIREITOS DAS PARTES. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DECISÃO COM BASE NA PERIODICIDADE DA PRODUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DESPROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória incidental em ação de usucapião extraordinária, determinando o depósito judicial de 50% dos frutos provenientes da exploração do imóvel rural Fazenda Lucerna, sob alegação de copropriedade entre as partes
.

II. Questão em discussão
:

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de reconvenção para a concessão da tutela provisória incidental em favor dos réus; (
ii
) a validade da decisão judicial que impõe depósito mensal de frutos frente à sazonalidade da produção; e (
iii
) a configuração de preclusão consumativa em razão de pedido anterior semelhante.

III. Razões de decidir
A tutela provisória incidental pode ser deferida sem reconvenção, desde que presentes os requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme os princípios da instrumentalidade e celeridade processual (CPC/2015,
arts
. 294, 300 e 303). A sazonalidade da produção agrícola não impede a apuração da rentabilidade mensal, considerando-se os custos operacionais e os rendimentos proporcionais ao período, o que resguarda os direitos dos coproprietários e previne prejuízos irreparáveis.

A preclusão consumativa não se aplica a pedidos de tutela de urgência reiterados por mudança nas condições fáticas ou processuais.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de tutela provisória incidental não exige reconvenção, desde que observados os requisitos legais. A sazonalidade da produção agrícola não inviabiliza a apuração da rentabilidade mensal para fins de cumprimento da medida. A renovação de pedido de tutela de urgência é possível diante de alterações relevantes nas circunstâncias do caso
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA (
RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Luiz R
enato Zap paroli e Eliz abeth Sch latter
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Taquari, que, nos autos de ação de usucapião extraordinário, deferiu tutela provisória em favor dos réus - C
arlos
Sch
latter
e E
stela
Sch
latter

-,
ora agravados, determinando a reserva e o depósito judicial de 50% dos frutos provenientes da exploração da propriedade rural Fazenda Lucerna, de copropriedade das partes. A decisão impôs o início dos depósitos a partir de outubro de 2024.

Inconformados, apontam os agravantes o
equívoco
da decisão agravada, postulando a reforma do
decisum,
sustentando, em resumo que: (i) a decisão fere a lógica processual ao conceder tutela provisória em favor dos réus sem pedido reconvencional, notadamente quando a matéria suscitada é exclusivamente de defesa; (
ii
) preclusão consumativa, porque a agravada apresentou pedido idêntico no processo; (
iii
) a ausência dos requisitos da urgência e plausibilidade jurídica; e (
iv
) a impossibilidade prática de cumprimento da decisão, uma vez que os rendimentos da propriedade rural são sazonais, resultando de colheitas anuais, e não mensais, além disso não foram considerados o custo da produção, o que constitui enriquecimento sem causa.

Advogam também a nulidade da decisão, que alegam ser
extra petita
porque os fundamentos não
têm
relação com o objeto da demanda.

A par de tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada a fim de i
mpedir que se iniciem os depósitos da quantia equivalente a 50% dos frutos obtidos com o imóvel rural
.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 246728150. Contra o
decisum
os agravantes manejaram agravo interno (ID n. 249591161).

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no Id n. 169721641, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados nos
ID’s
n. 250511686 e 250854671.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS TÚLIO

DA LUZ LINS PA
RCA
,
OAB/DF
4487
E BRÁULIO BATA SIMÕES, OAB/SP 218396.

V
O T
O (
VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de ação de usucapião proposta por Luiz Renato
Zapparolli
e Elizabeth
Schlatter
, em desfavor de Carlos
Schlatter
e Estela
Schlatter
, alegando, em síntese, que se encontram na posse mansa, pacífica, exclusiva e ininterrupta dos imóveis (matrículas n. 105, 161, 162, 163, 276 e 277), que compõem a Fazenda Lucerna, pelo período superior a 15 (quinze) anos, requerendo, ao fim, a declaração da usucapião extraordinária.

Cinge-se que os agravantes e os agravados são coproprietários na proporção de 50% para cada parte, do imóvel rural chamado Fazenda Lucerna, composta por uma área de 1.220,65 ha, localizada no município de Alto Taquari.

Os agravantes ajuizaram ação de usucapião objetivando a aquisição da integralidade do imóvel alegando que estão na posse mansa, pacífica e exclusiva do imóvel desde o ano de 2003, ou seja, há mais de 21 (vinte e um) anos ininterruptamente.

No decorrer da marcha processual, os réus formularam pedido de tutela provisória incidental para que os frutos correspondentes a 50% da propriedade fossem reservados e depositados em conta judicial vinculada ao juízo até o final da ação, argumentando que são coproprietários da área rural denominada Fazenda Lucerna e que, por conseguinte, estão privados de usufruir dos frutos provenientes do imóvel.

O juízo de origem deferiu a pretensão, determinando “
que sejam reservados e depositados na conta judicial a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos frutos havidos mensalmente na propriedade rural denominada Fazenda Lucerna, a partir do mês de outubro de 2024
”.

Insurgem-se, então, os agravantes.

Nas razões recursais, questionam a nulidade da decisão, alegando ser
extra petita
porque os fundamentos não
têm
relação com o objeto da demanda (declaração de usucapião). Sustentam ademais, que: (i) a decisão fere a lógica processual ao conceder tutela provisória em favor dos réus sem pedido reconvencional, (
ii
) preclusão consumativa, porque a agravada apresentou pedido idêntico no processo; (
iii
) a ausência dos requisitos da urgência e plausibilidade jurídica; e (
iv
) há impossibilidade prática de cumprimento da decisão, uma vez que os rendimentos da propriedade rural são sazonais, resultando de colheitas anuais, e não mensais, além disso não foram considerados o custo da produção, o que constitui enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Em análise aos argumentos dos agravantes, a questão central consiste em verificar a legalidade e os requisitos para a concessão de tutela provisória incidental em favor dos réus, sem a necessidade de reconvenção formal. Os agravantes alegam que a concessão dessa medida afronta a lógica processual, além de ser desproporcional e de cumprimento inviável.

Inicialmente, em relação à exigência de reconvenção para concessão da tutela provisória, vale destacar que, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, não se exige a formalização de reconvenção para o deferimento de medidas provisórias que busquem assegurar a utilidade do processo, desde que preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Esta possibilidade está fundamentada na jurisprudência e doutrina processual, que permitem a formulação de pedidos incidentais, em caráter de urgência, por qualquer das partes, independentemente de reconvenção, visando a preservação de direitos envolvidos no
litígio.

Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A instrumentalidade da tutela cautelar faz com que tal espécie de tutela sirva como instrumento apto a garantir que o
resultado final
do processo seja eficaz, significando que tal resultado tenha condições materiais para gerar os efeitos práticos normalmente esperados. O próprio nome do instituto – cautelar - expressa de maneira clara a ideia de que essa espécie de tutela se resta a garantir, acautelar, assegurar alguma coisa, que é, como foi visto, justamente o
resultado final
do processo principal. A característica analisada da tutela cautelar refere-se, essencialmente, à função de proteger o
resultado final
do processo principal, seja esse de conhecimento, seja de execução. Nesse ponto de vista, qualquer processo que não gere o conhecimento ou satisfação do direito material, mas somente prepare o caminho para tais realizações, poderá ser considerado como processo cautelar
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. São Paulo:
JusPodivm
, 2018. p. 544/545).

Assim, tem-se que o requerimento da tutela incidental pode ser formulado: “a
) na própria petição inicial (contestação, petição de ingresso do terceiro ou de manifestação do Ministério Público); b) em petição simples; c) oralmente, em mesa de audiência ou durante a sessão de julgamento no tribunal – quando deve ser reduzido a termo; d) ou no bojo da petição recursal”
(DIDIER.
Fredie
. BRAGA, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandre de. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2. Bahia:
JusPodivm
, 2016. p. 587.)

Logo, não há qualquer vedação legal à concessão de tutela provisória em favor do réu, independentemente da reconvenção, desde que os requisitos legais estejam presentes, como ocorre em situações análogas à dos autos, nas quais há copropriedade e uma relação contínua de exploração de bem comum.

Os agravantes alegam que a decisão não considerou os custos de produção e que o rendimento da propriedade é anual, o que, segundo eles, impossibilitaria o cumprimento da medida liminar que exige o depósito mensal dos frutos. Todavia, tal circunstância não invalida a medida liminar. Embora a produção da propriedade seja sazonal, como sustentam, o custo de produção de soja por hectare e a apuração do lucro total podem ser obtidos por meio de simples operação contábil, de modo a viabilizar o cálculo da rentabilidade mensal.

É evidente que deve ser considerado o custo operacional da produção para a obtenção do lucro líquido por hectare, razão pela qual não se sustenta a alegação dos agravantes de enriquecimento sem causa.

Portanto, a sazonalidade da produção agrícola não inviabiliza a apuração da rentabilidade mensal, desde que se levem em conta os custos operacionais e os rendimentos proporcionais ao período, o que assegura os direitos dos coproprietários e previne eventuais prejuízos irreparáveis.

Quanto à alegação de preclusão consumativa pelo fato de a ré Estela
Schlatter
ter reiterado o pedido, não há impedimento para reiteração de pedidos cautelares quando houver mudança na situação fática ou processual. Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência, que admite a renovação de tutela de urgência para assegurar a efetividade da decisão, diante de alterações nas condições que fundamentaram o pedido
inicial.

No que diz respeito ao
periculum in mora
, entendo que a decisão recorrida foi adequada ao buscar equilibrar os interesses das partes. Os agravados, na condição de coproprietários, estão impedidos de usufruir de sua cota-parte dos frutos da propriedade, o que justifica a reserva dos valores em conta judicial, já que também são titulares da área. Ademais, esse mecanismo visa assegurar que, em caso de eventual procedência da ação de usucapião dos agravantes, estes poderão levantar os valores depositados, evitando-se um prejuízo irreparável ou de difícil reparação durante o curso do
processo.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.
Prejudicado
o recurso de agravo interno.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Renato
Zapparoli
e Elizabeth
Schlatter
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Taquari, que, nos autos de ação de usucapião extraordinário, deferiu tutela provisória em favor dos réus - Carlos
Schlatter
e Estela
Schlatter

-,
ora agravados, determinando a reserva e o depósito judicial de 50% dos frutos provenientes da exploração da propriedade rural Fazenda Lucerna, de copropriedade das partes. A decisão impôs o início dos depósitos a partir de outubro de 2024.

A controvérsia tem como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Lucerna, composto pelas matrículas imobiliárias n.º 105, 161, 162, 163, 276 e 277, todas registradas no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Taquari/MT. Os agravantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a totalidade do imóvel há mais de 20 anos, fundamentando o pedido de usucapião com base no artigo 1.238 do Código Civil.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo
a quo,
deferiu tutela de urgência requerida pelos agravados, determinando o depósito em conta judicial de 50% dos frutos obtidos mensalmente na referida propriedade rural. Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão é ilegal, por ausência de pedido reconvencional e requisitos da tutela provisória, além de se fundar em matéria estranha à presente demanda.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu parcial provimento ao recurso para que sejam depositados judicialmente 50% dos frutos advindos da exploração da propriedade rural Fazenda Lucerna, conforme determinado em primeiro grau, com a possibilidade de ajuste de periodicidade, em respeito às peculiaridades da produção agrícola.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso comporta provimento.

Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a tutela provisória se destina à antecipação de efeitos de mérito em favor do autor ou do réu,
desde que este formule pedido expresso mediante reconvenção.
No presente caso, verifica-se que os agravados não deduziram pedido reconvencional, sendo inviável, portanto, a concessão de medida liminar em seu favor, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, a ação de usucapião tem natureza declaratória e não admite pedidos contrapostos fora das hipóteses excepcionais previstas em lei. Neste contexto, os agravados, limitando-se à apresentação de defesa, não poderiam obter tutela que, na prática, antecipa os efeitos de uma decisão condenatória.

Em caso análogo, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – TESE DE DEFESA QUE DEVE SE LIMITAR A CONTRAPOR OS ARGUMENTOS DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção (TJSP. Agravo de Instrumento 2157186-62.2017.8.26.0000).”
(N.U 1019361-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 30/06/2020)

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia ao Relator,
mas divirjo para dar PROVIMENTO ao recurso
e cassar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Eminentes
Pares,

Com todas as vênias à divergência,
acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024